Tribunal: TJSP
Processo: 0000545-79.2014.8.26.0681
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Falsificação de documento público. Pleito defensivo almejando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso no tocante à participação e à materialidade do delito. Apelante que intermediou a compra de CNH falsificada, auxiliando na negociação com o comprador e na entrega do documento falsificado, inclusive recebendo o valor pago. Condenação

Ementa:
Apelação. Falsificação de documento público. Pleito defensivo almejando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso no tocante à participação e à materialidade do delito. Apelante que intermediou a compra de CNH falsificada, auxiliando na negociação com o comprador e na entrega do documento falsificado, inclusive recebendo o valor pago. Condenação mantida. Redução da pena. Réu primário e de bons antecedentes. Valoração de condenação penal com trânsito em julgado em data posterior aos fatos ora examinados. Impossibilidade. Regime inicial aberto. Substituição da pena corporal por duas penas alternativas, nos termos da sentença. Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir a reprimenda corporal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000545-79.2014.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante EVANILSON
ALVES DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por EVANILSON ALVES DE
FREITAS, apenas para reduzir a sua pena ao patamar de 2 anos de reclusão, no
regime inicial aberto, e 10 dias-multa, com a substituição da reprimenda corporal por
duas penas restritivas de direitos, nos termos estabelecidos na sentença hostilizada,
que, no mais, fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-79.2014.8.26.0681 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000545-79.2014.8.26.0681
Comarca: Louveira
Apelante: Evanilson Alves de Freitas
Apelado: Ministério Público
VOTO No 22.150
Apelação. Falsificação de documento público. Pleito defensivo
almejando
a
absolvição
por
insuficiência
de
provas.
Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso no tocante à
participação e à materialidade do delito. Apelante que intermediou
a compra de CNH falsificada, auxiliando na negociação com o
comprador e na entrega do documento falsificado, inclusive
recebendo o valor pago. Condenação mantida. Redução da pena.
Réu primário e de bons antecedentes. Valoração de condenação
penal com trânsito em julgado em data posterior aos fatos ora
examinados. Impossibilidade. Regime inicial aberto. Substituição
da pena corporal por duas penas alternativas, nos termos da
sentença. Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir a
reprimenda corporal.
Pela sentença de fls. 291/292, proferida em 22
de outubro de 2019, pela MM. Juíza de Direito, Dra. Camila Corbucci
Monti Manzano, da Vara Judicial da Comarca de Louveira,
EVANILSON ALVES DE FREITAS foi condenado como incurso no art.
297, caput, do Código Penal, por três vezes, à pena total de 2 anos e
4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 11 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-79.2014.8.26.0681 -Voto no
3
calculados no piso legal, substituindo a reprimenda corporal por duas
penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição por insuficiência
do conjunto probatório (fls. 293/299).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 307/310) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 325/328).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
de
apelação comporta parcial provimento.
Segundo consta nos autos, em meados do ano
de 2012, em local e hora não determinados, o réu concorreu, por meio
da venda de CNH, para o crime de uso de documento falso praticado
por Ino dos Santos.
Consoante se extrai da denúncia, o réu teria
sido a pessoa que vendeu a CNH falsificada em favor de Ino dos
Santos, pelo valor de R$ 2.000,00, de acordo com os depoimentos
colhidos na fase policial.
Ino dos Santos, por sua vez, fez uso do
documento falsificado quando foi abordado por policiais militares
rodoviários em abordagem de rotina, no dia 28 de outubro de 2013.
Após a regular instrução processual, a
magistrada a quo houve por bem aplicar o instituto da emendatio
libelli, com fundamento no art. 383 do CPP, condenando o acusado
como incurso nas penas do crime de falsificação de documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-79.2014.8.26.0681 -Voto no
4
público (CP, art. 297), dando azo à interposição do presente apelo.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 9/10), auto de reconhecimento
fotográfico (fl. 140), auto de exibição e apreensão da CNH falsificada
(fl. 11) e laudo pericial de exame documentoscópico (fls. 16/18,
repetido às fls. 85/87), além da prova oral produzida nos autos (mídia
audiovisual).
Em juízo, a testemunha Ino dos Santos
confirmou os fatos descritos na denúncia, relatando ter adquirido a
CNH falsificada diretamente do acusado Evanilson.
No interrogatório judicial, o acusado negou a
prática delitiva, dizendo ter apenas “intermediado” a compra do
documento falso.
Por sua vez, o laudo pericial de fls. 16/18
concluiu pela falsidade da Carteira Nacional de Habilitação
apreendida em poder do réu, não fazendo qualquer menção acerca da
suposta “falsificação grosseira”, tal como alegado pela defesa, o que
não restou comprovado nos autos.
Diante desse quadro probatório, é de rigor
considerar, tal como o fez a magistrada a quo, que, embora haja
dúvidas acerca da autoria do crime previsto no art. 297 do CP, tem-se
como incontroverso o fato de o réu Evanilson ter, ao menos,
participado da falsificação do documento público, sob o prisma do
auxílio da negociação, da entrega do documento falsificado e da
intermediação com o comprador, inclusive recebendo o valor pago por
Ino dos Santos.
Portanto,
amplamente
demonstradas
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-79.2014.8.26.0681 -Voto no
5
participação e a materialidade do delito de falsificação de documento
público, é de rigor a manutenção integral da sentença condenatória
ora apelada.
O cálculo da reprimenda comporta pontual
reparo.
Na primeira fase, a magistrada a quo elevou a
básica do acusado com fulcro no reconhecimento de maus
antecedentes (fls. 287/289).
Entretanto, o réu era primário e possuía bons
antecedentes à época dos fatos, não se podendo considerar como
maus antecedentes condenações penais com trânsito em julgado em
data posterior aos fatos ora examinados (fls. 79/80).
Neste ponto, é de rigor anotar o disposto no art.
4o do Código Penal, segundo o qual se considera praticado o crime no
momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do
resultado.
Tal dispositivo nos leva à necessária conclusão
de considerar, para fins de responsabilização penal, exclusivamente,
as circunstâncias subjetivas existentes ao tempo da ação ou omissão.
Note-se, a idade do réu é apurada no momento
do crime; a capacidade de entender e determinar-se de acordo com o
caráter ilícito da conduta também é apurada no momento da ação; até
mesmo o dolo é averiguado no momento da infração, não se
admitindo dolo posterior.
Portanto, as circunstâncias subjetivas a serem
valoradas pelo magistrado são, exclusivamente, aquelas existentes ao
tempo da ação ou omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-79.2014.8.26.0681 -Voto no
6
Os antecedentes, destarte, devem existir,
enquanto instituto jurídico, ao tempo da infração penal.
Ora, conforme exposto acima, os antecedentes
só passam a ter relevância penal e isso é inconteste , com o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Se ao tempo do crime
não se havia operado o trânsito, inexistia, naquele momento, maus
antecedentes.
Não cabe ao magistrado, então, valorar
circunstância juridicamente inexiste ao tempo do crime, sob pena de
ofender o art. 4o do Código Penal.
Assim, em nossa opinião, a melhor exegese do
art. 59 do Código Penal é a de se considerar como “antecedentes”
todos os acontecimentos da vida do acusado, com relevância na
seara penal, anteriores à data do novo crime praticado. Conforme já
tivemos a oportunidade de nos manifestar, somente se podem
considerar como maus antecedentes “as condenações, com trânsito
em julgado, existentes antes da prática do delito”1.
Em outras palavras, no momento da prática do
crime ora em exame, o acusado ainda não havia sido condenado
definitivamente pela prática de qualquer delito, não podendo, assim,
ser considerado como reincidente ou possuidor de maus
antecedentes no caso concreto.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
“No particular, a basal foi exasperada com
lastro na certidão de objeto e pé de fl. 93;
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 459.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-79.2014.8.26.0681 -Voto no
7
contudo, vez que a decisão condenatória a que
se refere tem trânsito em julgado posterior ao
fato em cotejo, circunstância tal não pode ser
valorada em desfavor do acionado. Destarte, a
pena-base dever ser fixada no assoalho da
cominação” (TJSP, Apelação Criminal no
0035981-86.2013.8.26.0050,
Rel.
Marcelo
Gordo, 12a Câmara de Direito Criminal, j.
27.02.2019).
“As bases foram elevadas de 1/6, em razão dos
maus antecedentes (fls. 327/8), ficando em 01
ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa,
diária mínima, tornadas definitivas, à míngua
de
circunstâncias
modificadoras.
Todavia,
observa-se que a certidão invocada (fls. 327/8)
aponta condenação com trânsito em julgado
posterior ao fato tratado nestes autos. Assim,
diante do decidido pelo Pretório Excelso em
sede repercussão geral (RE 591.094) e da
Súmula 444 do STJ, afasta-se essa elevação,
porque não há antecedentes na acepção
técnica do termo, retornando as sanções ao
linde inferior (01 ano de reclusão e 10 dias-
multa)”
(TJSP,
Apelação
Criminal
no
0002569-24.2016.8.26.0483, Rel. Ivan Sartori,
4a Câmara de Direito Criminal, j. 11.12.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-79.2014.8.26.0681 -Voto no
8
Logo, na primeira fase do cálculo, a pena-base
do réu fica mantida no patamar mínimo legal de 2 anos de reclusão e
10 dias-multa.
Na
segunda
e
terceira
fases,
não
há
circunstâncias passíveis de valoração no caso concreto, tornando a
pena definitiva no patamar supracitado.
Diante
da
quantidade
de
pena
e
da
primariedade do apelante, o regime inicial prisional aberto foi
corretamente fixado, a teor do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código
Penal.
Ademais, uma vez preenchidos os requisitos
constantes no art. 44 do Código Penal, fica mantida a substituição da
reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, nos termos
estabelecidos na sentença guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por EVANILSON
ALVES DE FREITAS, apenas para reduzir a sua pena ao patamar de
2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 dias-multa, com a
substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de
direitos, nos termos estabelecidos na sentença hostilizada, que, no
mais, fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator